Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709820-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA PIMENTEL PEREIRA, SIMONE PIMENTEL GOMES, GRASIELA PIMENTEL GOMES AGRAVADO: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sustentação oral de ID 47216004, porquanto o Código de Processo Civil somente admite sustentação oral "no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência", nos termos do artigo 937, VIII. Aguarde-se a sessão de julgamento anteriormente designada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator